Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717336-35.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SERGIO AGUIAR DAMASIO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Sergio Aguiar Damasio dos Santos contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso com numeração suprimida), nos autos da ação penal no 0717336-35.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 43041285). No caso em apreço, o apelante Sergio Aguiar Damasio Santos foi preso em flagrante, no dia 16/05/2022, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003) – (APF no 361/2022 – 27a DP – ID 43041176). A Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 18/05/2022, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora apelante (ID 43041202). O Ministério Público ofereceu denúncia e imputou ao apelante os fatos que se seguem (ID 43041211): “[...] No dia 16 de maio de 2022, às 18h20, na QR 301, Conjunto 7, via pública, Recanto das Emas/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da droga popularmente conhecida como maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 10,71g (dez gramas e setenta e um centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior de sua residência, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da mesma droga (maconha), acondicionada em plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 449,62g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e sessenta e dois centigramas). As porções de drogas apreendidas, quando submetidas a exame, atestaram resultado positivo para a presença de Tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa Lineu, substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei no 11.343/06. Ainda no mesmo contexto, o denunciando, consciente e voluntariamente, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/mantinha sob sua guarda 1 (um) revólver Taurus, calibre.38, com numeração suprimida e 05 (cinco) munições de calibre.38. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas imediações da QD 301, Conjunto 07, Recanto das Emas/DF, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles usava tornozeleira eletrônica, posteriormente identificado como Lucas Alquimim, e o outro, posteriormente identificado como sendo o ora denunciando, ao perceber a presença policial colocou um objeto branco em sua bermuda. Em face das suspeitas os policiais fizeram a revista pessoal em ambos e localizaram uma porção de maconha na bermuda do denunciando. Já na posse de Lucas, nada ilícito foi encontrado. Ato contínuo, após o denunciando solicitar que seu avô fosse comunicado de sua prisão, os milicianos foram até a residência de Sérgio. Ao chegarem no local, Sérgio informou que estava guardando um tablete de maconha em seu quarto. Após a autorização do avô do denunciando, os policiais adentraram o citado imóvel e encontraram uma porção grande de maconha, além de arma de fogo e munições. [...]”. Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Sergio Aguiar Damasio Santos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso com numeração suprimida, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhe permitindo, portanto, o direito de recorrer em liberdade (ID 43041285). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Sergio Aguiar Damasio Santos, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento de sua prisão preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque o réu foi flagrado trazendo consigo a quantia de 10,71 (dez gramas e setenta e um centigramas) de maconha e supostamente tinha em depósito no interior de sua residência 449,62g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha; uma arma de fogo ilegal com numeração suprimida, tipo revólver, calibre 38; e 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas (ID’s 43041182, 43041270 e 43041271). Além do mais, trata-se de réu reincidente (ID 43041285 - Págs. 6/7), o que indica sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Impende ressaltar ainda que a sentença penal condenatória fixou regime inicial fechado para o cumprimento da pena e manteve a segregação cautelar do acusado, aduzindo a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 43041285 - Págs. 7/8): “[..] Além disso, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente fechado, o que aconselha a manutenção de sua prisão. O acusado também é reincidente [...], do que se infere que este delito não foi um fato isolado em sua vida. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar da acusada, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. No mais, nos termos de reiterada jurisprudência do TJDFT, não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE SÉRGIO AGUIAR DAMÁSIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra. [...]”. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Ademais, a expedição da carta de guia para a execução provisória (ID 43041301) já possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime mais benéfico que o imposto pela sentença, caso necessário. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 6 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador